Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-26.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-26.2019.8.14.0044

APELANTE: MARIA ALICE DOS REIS

APELADO: JOSE SILVEIRA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse cumulada com pedidos de Tutela de Urgência, Indenização por Danos Materiais e Morais. A autora alegou ter sofrido turbação da posse do imóvel rural, pleiteando liminar de desocupação e indenizações de R$ 5.000,00 (materiais) e R$ 10.000,00 (morais). A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos, por ausência de provas da alegada turbação, mesmo diante da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial previamente requeridas; (ii) estabelecer se a autora comprovou suficientemente a turbação da posse e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o juiz considerar desnecessária a produção de outras provas além das documentais. No caso, a própria autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A prova documental apresentada pela autora é insuficiente para demonstrar a turbação ou o esbulho da posse. O boletim de ocorrência juntado tem natureza unilateral e não possui força probatória autônoma para confirmar a invasão do imóvel ou a produção de carvão vegetal pelo réu.

5.

A revelia do réu não supre a ausência de provas robustas, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC) depende da existência de início de prova idônea, especialmente em ações possessórias, nas quais o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

6.

Manutenção da sentença que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 344; 561; 487, I; CC, arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA ALICE DOS REIS contra sentença proferida nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Tutela de Urgência, Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face de JOSÉ SILVEIRA DA LUZ, cujo pedido inicial consistia na expedição de mandado liminar de desocupação do imóvel rural denominado "Sítio Aquariquara", localizado no lote nº 735, com área de 25 hectares, situado na Comunidade Salgadinho, Município de Primavera/PA, bem como na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, por suposta turbação da posse.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e materiais, os pedidos não merecem acolhimento. Como se observa dos documentos atrelados aos autos, tais alegações não encontram nenhum respaldo probatório, sendo uma mera conjectura. A hipótese de que o autor sofreu constrangimento, aborrecimento, sofrimento, dor e angústia, não restaram comprovadas nos autos.

Registra-se, por fim, que apesar do requerido ser revel (ID 71413554), o artigo 344 do CPC estabelece que em caso de revelia presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora desde que as provas então produzidas estejam aptas a comprovar o que foi alegado nas ações em que se discute posse devendo, estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 561 do CPC. No caso dos autos, como já devidamente explanado, não restou comprovado os atos de turbação.

Diante de tais ponderações, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulado por MARIA ALICE DOS REIS em face de JOSÉ SILVEIRA DA LUZ.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, considerando que se trata de beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

(...)

Em suas razões recursais (ID 17466609), a Apelante sustenta, em síntese: (i) que a decisão merece reforma por ter reconhecido a sua posse sobre o lote rural, mas deixado de acolher o pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como de realizar a instrução probatória; (ii) que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, deixando de designar audiência de instrução e de admitir a produção de prova testemunhal e pericial, previamente requeridas, as quais seriam necessárias para comprovar a turbação da posse; (iii) que a juntada do Boletim de Ocorrência e demais documentos são indícios suficientes que autorizariam, ao menos, o prosseguimento da instrução probatória, com oitiva de testemunhas e realização de prova pericial para aferição dos limites territoriais e da existência de sobreposição entre os lotes nº 735 (da autora) e 733/737 (do réu e de seu pai); (iv) que, sendo possível demonstrar o esbulho através da instrução requerida, devem ser acolhidos os pedidos de condenação por danos materiais (R$ 5.000,00) e morais (R$ 10.000,00), além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse c/c indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de prova da turbação ou esbulho praticado pelo recorrido, bem como à alegação recursal de cerceamento de defesa por suposta indevida supressão da fase instrutória.

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo a matéria exclusivamente de direito ou estando os autos suficientemente instruídos para a formação do convencimento do juízo.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a própria parte autora, ora apelante, reiteradamente requereu o julgamento antecipado da lide (ID 73295116), ainda que inicialmente tenha indicado interesse na produção de prova testemunhal. Ao manifestar-se nos autos, reiterou o pedido para que a causa fosse julgada com base nas provas documentais já acostadas. Diante disso, não é lícito à parte, após a prolação de sentença desfavorável, arguir nulidade por ausência de instrução, a qual expressamente dispensou em momento oportuno.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na alegação de que o recorrido teria invadido o lote nº 735, de titularidade da autora, promovendo desmatamento e produção de carvão vegetal, causando-lhe danos materiais e morais. A sentença de origem, contudo, entendeu pela inexistência de provas aptas a comprovar os atos de turbação ou esbulho.

Com razão o juízo de primeiro grau.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Embora a autora tenha logrado comprovar, por meio de documentos públicos e administrativos, o exercício da posse sobre o lote rural nº 735, a prova da turbação ou esbulho restou fragilizada. A única prova produzida com esse propósito foi o boletim de ocorrência policial, o qual, por sua natureza unilateral, não detém força probante suficiente.

Igualmente, inexiste qualquer indício de prova acerca dos alegados prejuízos materiais e morais que aa autora teria sofrido em razão do suposto desmatamento de parte de seu imóvel.

Outrossim, ainda que o apelado tenha sido revel, nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora depende da suficiência da prova documental existente nos autos, o que não ocorreu, especialmente diante da ausência de provas robustas do efetivo esbulho ou da delimitação precisa dos lotes envolvidos e dos danos sofridos. Em verdade, o conjunto probatório é insuficiente para corroborar as alegações da exordial.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, a própria autora reconhece, nas razões recursais, que há confusão quanto à limitação territorial entre os lotes nº 735, 733 e 737, circunstância que reforça a necessidade de instrução adequada, mas que, conforme já exposto, foi expressamente dispensada por sua iniciativa. Em sede recursal, não é possível reabrir a fase instrutória com base em pretensão inovadora.

Nesse contexto, não há como se acolher o pleito recursal de reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois não se comprovou nos autos, de forma satisfatória, a prática de conduta ilícita violadora da posse da apelante e nem mesmo os supostos danos sofridos.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025